Tribunal: TJDFT
Processo: 0723741-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Processo civil. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. não observância do referencial DA TABELA DA OAB/DF. ESTIMATIVA CONCRETAMENTE FORA DE PROPORÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença em relação aos honorários sucumbenciais que foram fixados com base no valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o critério equitativo na fixação dos honorários sucumbenciais, e se deveria ser observada a tabela adotada pelo Conselho Seccional da OAB/DF.
III. Razões de decidir
3. Há de preponderar o critério da equidade à concreta fixação dos honorários sucumbenciais, dado o valor irrisório (R$ 214,71) com base no valor da causa.
4. No entanto, não há de se falar em aplicação automática da tabela de honorários da OAB/DF, pois se trata de simples referencial ou critério orientador (caráter preponderantemente informativo), a partir de uma interpretação lógica-sistemática do instituto processual.
5. A se seguir aquele referencial, o valor do acessório (honorários) suplantaria em aproximadamente duas vezes o do principal (bem jurídico tutelado).
6. Por isso, e em virtude da mínima complexidade e da mínima litigiosidade da demanda e de seu curto tempo de duração (inferior a um ano) é de ser adotada, sob a ótica da proporcionalidade, a estimativa de R$ 800,00 (Código de Processo Civil, arts. 8o e 85, §§ 2o e 8o).
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 8o, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei 9.099/1995, art. 3o (inc. I), 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1386066, rel. Des. Roberto Freitas Filho, rel. desig. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, acórdão 1378417, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.10.2021; TJDFT, acórdão 1775564, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 09.11.2023; TJDFT, acórdão 1770119, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 24.10.2023; TJDFT, acórdão 1819861, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.03.2024.